Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710620-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HENRIQUE BORGES ARAUJO APELADO: IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, MAA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021 09:39:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador